Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-10555
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/10555
Acusado: Instituto Banese de Seguridade Social – Sergus
Ementa: Descumprimento, por parte do Instituto Banese de Seguridade Social – Sergus, da vedação de
participar de eleição para vaga de Conselheiro Fiscal do Banese, direito esse que cabe aos acionistas
preferencialistas. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao Instituto Banese de
Seguridade Social multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 por sua participação na eleição para o Conselho Fiscal
do Banco do Estado de Sergipe – Banese, em infração ao art. 161, § 4o, "a", da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Proferiu defesa oral a advogada Maria Isabel do Prado Bocater, representante do Instituto Banese de
Seguridade Social.
Presente a Procuradora Federal Raquel Passarelli de Souza Toledo de Campos, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, relator, Alexsandro Broedel Lopes,
Eli Loria, Luciana Pires Dias e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2011.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2010/10555
Acusado: Instituto Banese de Seguridade Social – Sergus
Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado com a finalidade de se apurar suposta infração ao
art. 161, § 4°, "a", da Lei n.° 6.404/1976
Diretor relator: Otavio Yazbek
R e l a t ó r i o
I. Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face do Instituto Banese de Seguridade Social
– Sergus ("Acusado" ou "Sergus") com a finalidade de apurar suposta infração ao art. 161, § 4°, "a"1, da Lei n.
° 6.404,
de 15.12.1976, quando da sua participação na eleição destinada ao preenchimento da vaga de conselheiro
fiscal reservada aos acionistas preferencialistas, que ocorreu na assembleia geral ordinária do Banco do
Estado de Sergipe S.A. ("Banese") de 31.3.2009.
II. Fatos
Apuração da Área Técnica
2. Em 18.3.2010, um acionista do Banese enviou expediente à CVM (fl. 1) questionando a eleição, na assembleia
geral ordinária do Banese realizada em 31.3.2009, como representantes dos acionistas minoritários e
1/7

preferencialistas, de dois conselheiros fiscais indicados pelo Sergus, entidade fechada de previdência
complementar patrocinada pelo Banese.
3. Em 1.4.2010, foi enviado o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/N.o 261/2010 (fl. 6) ao Banese, solicitando os
esclarecimentos cabíveis.
4. O Banese protocolou resposta em 9.4.2010 (fl. 9), juntando documentos (fls. 20-40) e manifestando-se nos
seguintes termos:
i. o Sergus, na qualidade de acionista minoritário com o maior número de ações, e conseqüentemente de
votos, exerceu o seu direito legal na escolha do representante dos acionistas minoritários no conselho
fiscal2; e
ii. as indicações dos representantes dos minoritários e dos preferencialistas no conselho fiscal foram
efetuadas pelos acionistas presentes na reunião.
5. Em 13.4.2010 foi enviado o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/N.o 424/10 ao Sergus para, nos termos do art. 11 da
Deliberação CVM n.o 538, 5.3.2008, solicitar sua manifestação a respeito da indicação e eleição para o
conselho fiscal de (i) Adinelson Alves da Silva, na qualidade de representante dos acionistas ordinaristas
minoritários, e de (ii) Moacir Joaquim Santana Junior, na qualidade de representante dos acionistas
preferencialistas (fl. 42-43).
6. O Sergus encaminhou resposta em 5.5.2010 (fls. 70-75), questionando o direito de acionistas preferencialistas
de se insurgirem contra a eleição de representante dos acionistas ordinários, e aduzindo que:
i. a reclamação apresentada em 18.3.2010 se encontra superada, haja vista que o mandato dos
conselheiros eleitos na assembleia geral ordinária de 31.3.2009 encerrou-se em 12.4.2010;
ii. os acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias, não têm, por força de lei e com base em
interpretação da autarquia no Processo CVM n.o RJ 2007/11086, o direito à eleição de representante em
separado, haja vista que o volume de ações ordinárias em circulação no mercado é inferior a 10%;
iii. "O Sergus jamais indicou qualquer nome para a composição do Conselho Fiscal do Banese, haja vista
que a sua representação se deu através do seu então Diretor Superintendente, Sr. Milson Rosa Filho,
ao qual jamais foi outorgada qualquer orientação de voto específica"; e
iv. a participação do Sergus no processo de escolha dos representantes dos acionistas não componentes
do bloco de controle se deu em consenso com os demais acionistas presentes, como comprovam a
unanimidade da eleição e a ausência de qualquer divergência registrada em ata.
7. O Relatório de Análise/CVM/SEP/GEA-3/N.o 057/10 (fls. 101-115) e o MEMO/CVM/SEP/GEA-3/N.o 178/10,
após analisar as informações e os argumentos apresentados, concluiu pela instauração do presente processo
administrativo sancionador em face do Sergus, tendo em vista sua participação na votação em separado para
o preenchimento de vaga do conselho fiscal destinada aos acionistas preferencialistas.
8. Ainda de acordo com o referido relatório, não se deveria incluir na acusação a participação do Sergus na
votação em separado destinada a minoritários, pois (i) naquele momento, não havia um posicionamento
consolidado da Autarquia a respeito da situação, já que o Ofício Circular/CVM/SEP/N.o 01/10 não se aplicaria
ao caso e (ii) "não estava presente ao conclave nenhum acionista minoritário ordinarista, a fim de que pudesse
haver a indicação de outro conselheiro".
III - Termo de Acusação
9. Da análise do Parecer de Orientação CVM n.° 19, de 1990 e do Ofício Circular/CVM/SEP/N.o 1/10, concluiu a
área técnica, no Termo de Acusação datado de 25.6.2010 (fls. 118-133), que, nesse tipo de votação, não se
poderia aceitar o voto de entidade de previdência complementar patrocinada pela companhia quando
"cumulativamente: (i) a vontade política da entidade de previdência complementar, assim entendida a indicação
da maioria de seus administradores máximos, caiba à patrocinadora ou seu controlador, equiparando-se a essa
hipótese a de indicação paritária de tais administradores, quando o voto de desempate couber a administrador
indicado pela patrocinadora ou seu controlador; (ii) não tenha sido adotado mecanismo que assegure que a
deliberação de indicação de conselheiros fiscais ou de administração a serem eleitos seja adotada com a
participação majoritária de administradores da entidade indicados pelos participantes" (PAS CVM n.° 07/05,
julgado em 24.4.2007).
2/7

10. Passou-se, então, à analise do caso, havendo-se identificado o seguinte:
i. o estatuto social do Sergus dispõe que o Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação
superior do Acusado, devendo ser composto por 4 membros, dois indicados pelo Banese, dentre eles o
Presidente, que possui, além de voto próprio, o de qualidade (fl. 25); e
ii. não há, no referido estatuto social, mecanismo que assegure que a deliberação de indicação de
conselheiros fiscais ou de administração a serem eleitos seja adotada com a participação majoritária de
administradores da entidade indicados pelos participantes3.
11. Para a SEP, resta claro que a vontade política do Sergus é formada no Banese e que, como já consolidado
pela autarquia, o Acusado não poderia ter votado para o preenchimento da vaga de conselheiro fiscal
destinada aos preferencialistas.
12. A área técnica rebate (i) a tese defendida pelo Sergus de que o término do mandato do conselheiro fiscal
afastaria a responsabilidade pela sua eleição em descumprimento do disposto no art. 161, § 4°, "a", da Lei no
6.404/1976, e (ii) a alegação do Acusado de que a sua participação no processo de escolha dos
representantes dos acionistas não componentes do bloco de controle se deu de forma consensual – do mapa
de votação da AGO de 31.3.2009 enviado pelo Banese (fl. 78) infere-se que o voto do Sergus foi decisivo para
a eleição de Moacir Joaquim Santana Junior, visto que, sem tais votos, outro indicado teria sido eleito.
13. Diante de todo o exposto, propõe a área técnica a responsabilização do Sergus pelo descumprimento ao
disposto no art. 161, § 4°, "a", da Lei n.° 6.404/76, por ter participado, na assembleia geral ordinária de
31.3.2009, da votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal para a vaga destinada aos
preferencialistas.
14. Em 6.7.2010, a Procuradoria Federal Especializada reputou observados, na peça acusatória, os requisitos do
art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/2008, bem como atendido o disposto no caput do art. 11 da mesma
Deliberação (fls. 134-136).
IV - Razões de defesa
15. O Acusado apresentou defesa tempestiva em 10.11.2010 (fls. 156-193), nos seguintes termos:
i. o Sergus sempre agiu de boa-fé, mesmo ao afirmar que a eleição de Moacir Joaquim Santana Junior
para o Conselho Fiscal fora por unanimidade. Tal equívoco decorreu de interpretação literal da
correspondente ata4;
ii. as entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") são, por força do contido no art. 202 da
Constituição Federal e das Leis Complementares n.o 109 de 29.5.2001, e 108, de 29.5.2001, pessoas
distintas da patrocinadora, organizadas de forma autônoma e constituídas para finalidades específicas;
iii. o regime jurídico das EFPC é dotado de um forte controle regulatório e fiscalizatório, sendo certo que
essa atuação incide prioritariamente para a proteção dos interesses dos participantes;
iv. ao Acusado não se pode atribuir a condição de controlado pela patrocinadora, valendo-se por analogia
das disposições da lei societária, já que está sujeito a regime jurídico diverso e seus órgãos decisórios e
de representação são totalmente desvinculados da patrocinadora – os membros do Conselho
Deliberativo, inclusive, gozam de estabilidade, o que lhes garante independência no exercício de suas
funções;
v. a paridade na composição do Conselho Deliberativo, assim como a presidência e o voto de qualidade
atribuídos ao conselheiro indicado pelo patrocinador, deriva de determinação da Lei Complementar n.o
108/20015;
vi. as EFPC são incentivadas a exercerem seus poderes e direitos nas assembléias das companhias de
que participam. A Resolução n.o 23 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, expedida em
6.12.2006, obriga as EFPC a disponibilizar aos participantes ou assistidos relatórios periódicos
discriminando as assembléias gerais das companhias nas quais possuem participação relevante, o
nome do representante da entidade, o teor do voto proferido ou as razões de abstenção ou ausência;
vii. o art. 41 da Lei Complementar n.o 109/2001 impõe aos patrocinadores o dever de supervisão das
atividades desenvolvidas pela EFPC, sendo que o exercício de tal supervisão pode corresponder à
3/7

indicação de membros dos Conselhos Deliberativos das EFPC. O exercício de supervisão do Banese,
que indica metade dos membros do órgão máximo da EFPC, não se confunde com a administração do
Sergus;
viii. não há prova nos autos que demonstre que a patrocinadora teria determinado, no seu interesse
exclusivo, a indicação e o voto do Sergus no candidato eleito para o Conselho Fiscal na AGO de 2009.
Aliás, tanto é assim que (a) não foram acusados os administradores do Banese ou o presidente da
assembleia geral por terem permitido a suposta usurpação da vaga reservada aos preferencialistas, e
que (b) os membros do seu Conselho Deliberativo eleitos de forma direta pelos participantes e
assistidos não se opuseram à indicação e à aprovação do membro para o conselho fiscal do Banese
pelo Sergus – conforme se constata pela declaração juntada à fl. 194;
ix. a restrição de voto imposta ao Acusado com base unicamente em suposições "viola manifestamente o
princípio da legalidade e da propriedade, consagrado no art. 5o, incisos II e XXII da Constituição Federal
e se choca frontalmente com o contido no art. 202 da Constituição Federal";
x. o raciocínio da SEP levaria à conclusão de que o Sergus é um acionista minoritário de segunda ordem,
pois ao mesmo tempo que não teria os benefícios do acionista controlador, por não integrar o bloco de
controle e não eleger administradores correspondentes a este grupo acionário, não poderia exercer o
direito essencial de fiscalização dos negócios sociais;
xi. o voto do então presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator do PAS CVM n.o 07/05 citado
no Termo de Acusação, ao invés de consagrar o entendimento defendido pela área técnica, na verdade
considera improcedente uma acusação baseada exclusivamente na existência de uma estrutura paritária
com desempate para considerar a entidade impedida de votar. Por este motivo, e pelo fato de o Parecer
de Orientação n.o 19/1990 não tratar da hipótese discutida neste PAS, aplicar sanção ao Sergus (em
razão da sua participação nesta votação) representaria adoção de uma interpretação mais extensa que
a anteriormente vigente e, como tal, equiparar-se-ia a uma nova orientação, a qual não pode ser
aplicada retroativamente.
V - Termos de Compromisso e Distribuição
16. Em sua defesa, o Sergus apresentou proposta de Termo de Compromisso em que se comprometeu a pagar
R$ 20.000,00 à CVM. O Colegiado, em reunião realizada em 15.2.2011 (fls. 222-223), acompanhando o
entendimento exarado no Parecer do Comitê de Termo de Compromisso (fls. 212-219), rejeitou a proposta do
Acusado.
17. Rejeitado o Termo de Compromisso, foi o processo distribuído para o Relator na mesma reunião do Colegiado.
18. Em petição protocolada em 1o.9.2011, o Sergus apresentou nova proposta de Termo de Compromisso com o
objetivo de contemplar a inibição da prática objeto do presente Processo. Nos termos dessa nova proposta, o
Sergus se compromete a:
i. realizar o pagamento, à CVM, de R$50.000,00; e
ii. "inserção de dispositivo nas Políticas de Investimento dos planos de previdência da Sergus
determinando que a indicação, pelo SERGUS, de membros para integrar os Conselhos de
Administração e Fiscal do BANESE, observará critérios de independência similares aos atualmente
adotados pela BM&FBOVESPA (cujos regulamentos de segmentos especiais de negociação são
aprovados pela CVM), prevenindo assim a alegada conduta infracional imputada ao Proponente".
É o relatório.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2011.
Otavio Yazbek
Diretor-relator
--------------------------
"Art. 161. (...) § 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: a) os titulares de ações preferenciais sem
direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito
terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto; (...)".
4/7

2 Na resposta apresentada pelo Banese, constou, "conselho de administração" ao contrário de "conselho fiscal". Como na assembleia geral ordinária e extraordinária de
31.3.2009, só foram eleitos membros do conselho fiscal, acredito que a menção tenha sida feita de forma equivocada.
3 Apesar de a área técnica não ter mencionado expressamente, vale dizer que a representação extrajudicial do Sergus cabe ao Diretor Superintendente. Este diretor, assim como o resto da
Diretoria Executiva, é nomeado pelo Conselho Deliberativo a partir de nomes indicados pelo Banese.
4 Apesar de a ata da assembleia geral ordinária de 2009 não fazer menção ao fato de a deliberação ter sido tomada de forma unânime, também não há menção à existência de votos contrários.
5 "Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no máximo seis membros, será paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade."
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2010/10555
Acusado: Instituto Banese de Seguridade Social – Sergus
Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado com a finalidade de se apurar suposta infração ao art. 161, § 4°, "a", da Lei n.° 6.404/1976
Diretor-relator: Otavio Yazbek
V o t o
1. Inicio o voto esclarecendo quanto ao objeto deste Processo Administrativo Sancionador. Faço isso não porque
entenda que ele não está claro, mas porque ele está diretamente relacionado aos motivos pelos quais não se
deve aceitar a mais recente proposta de Termo de Compromisso apresentada pelo Acusado.
2. Com efeito, este processo trata da impossibilidade de o acusado Sergus participar da eleição que foi realizada
na assembleia geral ordinária de 31.3.2009 para o preenchimento da vaga de conselheiro fiscal do Banese que
caberia aos acionistas preferencialistas1. Não se está lidando de maneira mais direta, portanto, com a
abusividade do conteúdo do voto.
3. Dessa forma, não vejo como a recente proposta do Sergus poderia ser caracterizada como uma espécie de
inibição da prática infracional objeto do presente Processo. Caso a CVM, ao cabo, entenda que o Sergus não
poderia participar da votação em questão, a aceitação da proposta de Termo de Compromisso equivaleria, na
verdade, a permitir tal conduta.
4. De toda forma, e para concluir os motivos pelos quais julgo inconveniente a proposta do Acusado, remeto ao
fato de que também o valor que seria pago à CVM não me pareceu adequado, principalmente em face (i) do
valor da multa aplicada no Processo CVM n.o RJ 2009/4768, julgado em 13.4.2010 e do qual fui relator, e (ii) do
momento em que se apresentou a proposta, às vésperas do seu julgamento.
5. Dito isso, passo ao mérito do presente caso e inicio a análise pelo argumento de que não há qualquer prova
nos autos que demonstre que o voto proferido pelo Sergus teria sido determinado no exclusivo interesse do
Banese.
6. Como disse, a questão que ora está sob análise diz respeito à impossibilidade de o controlador (e das
entidades sob sua influência determinante) participar da eleição para o preenchimento da vaga de conselheiro
fiscal que cabe aos acionistas preferencialistas. E, muito embora neste particular não haja no texto da lei
acionária impedimento expresso, a vedação nada mais é do que uma decorrência lógica da própria garantia
outorgada pela lei. Digo isso porque, como já destaquei no voto que apresentei no Processo acima referido,
admitir a participação do controlador nessas eleições representaria cercear o direito essencial de fiscalizar que
a lei acionária não só previu abstratamente no seu art. 109, III, mas que também entendeu por bem concretizar
quando da definição das regras relativas à composição dos conselhos fiscais.
7. A questão que, então, se apresenta é a da identificação dos sujeitos que poderiam ou não poderiam participar
da eleição dos referidos membros do conselho fiscal.
8. Nesse sentido, e também em linha com a minha manifestação no Processo acima referido, não me parece
possível e tampouco razoável que, em casos como este, a CVM se restrinja, formalmente, às noções de
"coligada" ou de "controlada", limitando-se à questão da detenção de propriedade acionária. A forma mais
adequada e coerente de interpretar as disposições aplicáveis é com a inclusão de todos os sujeitos que se
encontram sob a influência determinante do controlador. Esta é a tese que, como afirmei naquele processo,
parece-me ser a única capaz de assegurar que os destinatários desta garantia possam efetivamente fazer uso
do que lhes foi conferido no texto legal.
9. No presente caso, porém, ao contrário do que se deu no Processo CVM n.o RJ 2009/4768, a defesa do
Acusado não se limitou a procurar afastar esta interpretação a qualquer custo. O que o Sergus procurou fazer,
em boa parte de sua defesa, foi afastar a sua aplicação a este caso concreto. Baseia-se, para tanto, no fato de
ser supostamente independente do Banese.
10. Nesse sentido, e para tentar comprovar a sua independência em face do Banese, o Acusado apresentou uma
série de "fatos" que, em apertada síntese, passo a resumir:
a. seria uma pessoa jurídica distinta da do Banese, com interesses próprios;
5/7

b. o controle regulatório e fiscalizatório a que estão submetidas as entidades de previdência complementar
impõe sérias e profundas restrições à atuação destas entidades;
c. a responsabilidade imposta aos membros do Conselho Deliberativo, bem como a estabilidade de que
estes gozam, garantiria uma atuação independente; e
d. por obrigação regulamentar, o Sergus (como todas as entidades similares) tem que prestar contas aos
seus participantes ou assistidos especificamente quanto às suas atuações nas assembleias das
companhias nas quais detém participação relevante.
11. Não me parece, contudo, que nenhum destes fatos leve à conclusão de que o Banese (ou o seu controlador,
por meio dele) não tem o poder de exercer uma influência determinante no Sergus no que tange à eleição
objeto da análise deste Processo. As decisões, afinal, acabam por ser tomadas na administração do Banese. E
não importa, aqui, se efetivamente foram ou não foram exercidas influências espúrias sobre aquelas decisões,
ou seja, se o conteúdo delas era ou não abusivo.
12. Por esse mesmo motivo, pouco importa que os membros do Conselho Deliberativo eleitos de forma direta pelos
participantes e assistidos não teriam se oposto à indicação. É bem verdade que até se poderia levar em
consideração questões dessa natureza na análise da conduta de controladores, caso se tratasse da avaliação,
por exemplo, da existência de exercício abusivo de poder de controle (art. 1.o, I, da Instrução CVM n.o 323, de
19.1.20002). Mas aqui, reitero, se está lidando com outro ponto: o da identificação de quem pode e de quem
não pode votar.
13. Feito esse esclarecimento, creio que é suficiente para afastar a independência do Sergus em face do seu
patrocinador o reconhecimento das especificidades de sua estrutura decisória (paritária, com o voto de
qualidade atribuído a um dos membros eleitos pelo patrocinador e inexistência de mecanismo capaz de
assegurar qualquer independência), nos moldes do entendimento que a CVM vem consolidando3.
14. Ademais, não vejo relevância, para a defesa, no fato de as reuniões do Conselho Deliberativo do Sergus
poderem ser instaladas com a presença de três dos seus membros e as decisões serem tomadas por maioria
simples. Repita-se mais uma vez, o que se está analisando é a potencialidade de o Banese exercer a influência
determinante, de cunho estrutural, no Sergus. E, em se tratando de potencialidade, não é de se supor que o
membro do Conselho Deliberativo do Sergus indicado pelo Patrocinador não irá participar desta reunião ou
que, caso isso aconteça, o presidente deste órgão não convocará o seu suplente.
15. Assim, julgo que, em 31.3.2009, o Sergus não dispunha de mecanismo apto a assegurar, pelo menos na
votação objeto do presente Processo, uma efetiva independência em face do seu patrocinador. Pelo contrário,
de acordo com o art. 42 do então vigente estatuto do Sergus, a sua representação extrajudicial caberia ao
Diretor Superintendente que, nos termos do § 2° do art. 24 do estatuto, era nomeado pelo Conselho
Deliberativo a partir de nomes indicados pelo Banese. Este mesmo procedimento, aliás, também se aplicava
para todos os demais membros da Diretoria Executiva do Acusado.
16. Cumpre afastar, também, os argumentos apresentados pelo Acusado, de que a interpretação que está se
consolidando na CVM (i) representaria uma limitação ao seu direito de propriedade (garantido, inclusive,
constitucionalmente), (ii) submeteria o Sergus a um regime de "acionista minoritário de segunda ordem", ou,
ainda, (iii) criaria um conflito com as normas aplicáveis a estas instituições.
17. Não concordo com esta afirmação porque, como já apontei no voto no Processo RJ 2009/4768, acima referido,
esta interpretação não teria a capacidade "de diminuir a relevância da atuação efetiva das entidades de
previdência complementar enquanto acionistas. Essa participação é importante e até mesmo desejável, e não
é impedida por essa decisão. O que se pretende demonstrar, aqui, é que não se pode, sob o véu de uma
atuação presente e diligente, agir de forma a neutralizar o que a lei teria criado como uma rede de proteção
para as verdadeiras minorias acionárias". Veja-se que, no limite, o que decorre de tal interpretação é que as
entidades de previdência complementar cujo Conselho Deliberativo esteja organizado de forma paritária, e com
o voto de qualidade para um dos membros eleitos pelo patrocinador, se entenderem que é relevante e
pertinente participar neste tipo de votação, criem mecanismos que garantam, de forma efetiva, a independência
dessas decisões em face do patrocinador.
18. Por todo o exposto, acredito que já esteja suficientemente claro que, a meu ver, não há, no presente caso,
aplicação retroativa de nova orientação (vedada pelo art. 2o, XII da Lei n.o 9.784, de 29.1.1999). De toda forma,
e para que não restem dúvidas, esclareço que a presente interpretação não tem nada de nova, decorrendo não
só da própria lógica da Lei 6.404/1976, mas também da do Parecer de Orientação n.o 19/1990. Mas, além
6/7

disso: embora o Acusado afirme que o voto do então presidente Marcelo Fernandez Trindade no PAS CVM n.o
07/05 (julgado em 24.4.2007) considera insuficiente uma acusação baseada exclusivamente na existência de
uma estrutura paritária com voto de qualidade, o fato é que, naquela ocasião, já se determinou como
"orientação" a ser adotada aquela que foi abraçada pela área técnica e que resultou na acusação objeto do
presente Processo.
19. Não houve, desta maneira, alteração de orientação. Ainda que ela tivesse ocorrido, tal mudança teria sido
anterior à realização da assembleia em que o Sergus participou da votação que ora se discute – a decisão foi
tomada em 24.4.2007 (e publicada no Diário Oficial da União em 15.6.2007) e a assembleia foi realizada em
31.3.2009.
20. Assim, pelos motivos acima referidos, e já considerando a situação do Acusado e a gravidade da sua conduta,
voto pela aplicação de pena de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2011.
Otavio Yazbek
Diretor-relator
-------------------------
Também se investigou a participação do Sergus na eleição do conselheiro fiscal que caberia aos acionistas minoritários. Esta conduta, ao
fim, não foi imputada ao Acusado pelos motivos descritos no parágrafo 8 do relatório.
2 "Art. 1.o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras
condutas assim entendidas pela CVM: I - a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de
privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários, por parte de acionista controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das
votantes".
3 Vide, por exemplo, os Processos Administrativos Sancionadores CVM n.o 07/05 e RJ 2009/4768, julgados, respectivamente, em 24.4.2007 e em 13.4.2010.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/10555 realizada no dia 06
de setembro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/10555 realizada no dia 06 de setembro de
2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/10555 realizada no dia 06 de
setembro de 2011.
Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2010/10555 realizada no dia 06 de setembro de 2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao Instituto
Banese de Seguridade Social – Sergus a penalidade de multa pecuniária no valor proposto pelo Diretor-Relator em seu voto.
Encerro esta sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
7/7